Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEFERIMENTO ANTERIOR AO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame de provas ou de voltar a reavaliá-las.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei no 9.296/96, as interceptações telefônicas poderão ser deferidas para provas em investigação criminal e em instrução processual penal, não havendo menção quanto à imprescindibilidade de prévia instauração de inquérito policial.
3. Julgada improcedente a Revisão Criminal.